Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE GUARDA DE VIATURAS DA PMDF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO. FORTUITO EXTERNO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O cerne da controvérsia reside no pedido de condenação da ré a ressarcir o Distrito Federal pelos prejuízos causados a viaturas do patrimônio da PMDF.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de ressarcimento, a qual julgou improcedente o pedido da inicial, para condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 382.090,38, diante dos danos em viaturas devido a incêndio ocorrido no pátio da requerida, em 18/4/2018. 1.1. Nesta sede recursal, o Distrito Federal pleitea seja julgado procedente o pedido de indenização. Aduz que o magistrado se equivocou ao reconhecer a eventual ocorrência de fortuito externo quando as provas dos autos não são conclusivas a esse respeito.

2. No caso, ao que consta das conclusões da PCDF, aparentemente, o incêndio na viatura da PMDF teve origem espontânea, sem intervenção de funcionários da empresa ré e sem relação com suas atividades habituais e/ou contratuais. 2.1. O incêndio escapou à previsibilidade da ré, pois não estava relacionado às suas atividades normais nem ocorreu devido a falhas na prestação de serviços. Sendo, portanto, evento externo imprevisível, o qual exclui a responsabilidade objetiva. 2.2. O veículo em que se iniciou o incêndio, foi deixado na oficina no final do expediente e não foi manipulado por nenhum funcionário da ré, tudo a indicar não tenha havido negligência na prestação do serviço. E o funcionário, que inclusive reside no local, tentou extinguir o fogo, sem sucesso, chamando então bombeiros, que conseguiram controlar o incêndio.
3. Precedente: “(...) 1. Comprovada causa excludente de responsabilidade (caso fortuito externo), não há que se falar em dever de indenizar. 2. O furto de veículo automotor e posterior evasão do local, sem qualquer tipo de conivência ou falha no dever de guarda, constitui caso fortuito externo e afasta a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito subseqüente, causado pelo autor do furto. 3. Apelo não provido. Sentença mantida.” (07088331320188070018, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 30/04/2019).-g.n.

4. Como o incêndio foi um acontecimento improvável e imprevisível para a requerida e não se originou de suas atividades, não há nexo causal, fato este a isentar a empresa da obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pela Administração Pública.

5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 382.090,38).

6. Recurso improvido.